Tribunal: STJ
Processo: 5000277-23.2021.8.21.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681227 - RS (2024/0238837-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVERTON DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS
PROVAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial devido à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, mantendo a
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. O Tribunal estadual manteve a condenação, destacando a validade
das provas, visto que a sentença condenatória teve como base os depoimentos
de policiais e as provas colhidas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, deve ser
reconsiderada, haja vista a alegada negativa de vigência a dispositivos do
Código de Processo Penal e da Lei de Drogas.
4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena
e dissídio jurisprudencial, além da validade das provas e depoimentos
utilizados para a condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50150959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dac8dee-90bb-41f6-bd02-83ad000b3a67

5. A decisão agravada foi mantida, pois a condenação foi
fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do
contraditório, considerados suficientes para comprovar a autoria e
materialidade do delito.
6. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ, sendo necessário para acolher a pretensão
absolutória ou desclassificatória.
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, não havendo
evidência de desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique a revisão.
8. O alegado dissídio jurisprudencial não foi demonstrado conforme o
artigo 1029, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável de forma analógica
ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O depoimento de policiais responsáveis pela
Tese de julgamento:
prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar condenação
por tráfico de drogas. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A dosimetria da pena deve
ser revista apenas em casos de evidente desproporcionalidade ou
arbitrariedade, o que não é o caso em análise"
CPP, arts. 155, 157, 158-A, 240, §1o, 546, V,
Dispositivos relevantes citados:
619; Lei n. 11.343/2006, arts. 40, III, IV, VI, VII, 42.
STJ, AREsp 2874634/SP, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg
30/04/2025
no REsp 2118533/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJEN
); STJ, AgRg no HC 960524 / SC , Relator Ministro
08/04/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg
05/03/2025
no HC 969395 / RN, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2742347/PA, Relator Ministro Joel
26/05/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
22/04/2025
; STJ, AgRg no HC 788363/ES, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
29/04/2025
Quinta Turma, Data do julgamento
.
17/04/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50150959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dac8dee-90bb-41f6-bd02-83ad000b3a67

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dac8dee-90bb-41f6-bd02-83ad000b3a67

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681227 - RS (2024/0238837-
1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVERTON DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS
PROVAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial devido à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, mantendo a
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. O Tribunal estadual manteve a condenação, destacando a validade
das provas, visto que a sentença condenatória teve como base os depoimentos
de policiais e as provas colhidas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não
conheceu do recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, deve ser
reconsiderada, haja vista a alegada negativa de vigência a dispositivos do
Código de Processo Penal e da Lei de Drogas.
4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena
e dissídio jurisprudencial, além da validade das provas e depoimentos
utilizados para a condenação.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a condenação foi
fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do
contraditório, considerados suficientes para comprovar a autoria e
materialidade do delito.
6. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ, sendo necessário para acolher a pretensão
absolutória ou desclassificatória.
7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, não havendo
evidência de desproporcionalidade ou arbitrariedade que justifique a revisão.
8. O alegado dissídio jurisprudencial não foi demonstrado conforme o
artigo 1029, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável de forma analógica
ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O depoimento de policiais responsáveis pela
Tese de julgamento:
prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar condenação
por tráfico de drogas. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A dosimetria da pena deve
ser revista apenas em casos de evidente desproporcionalidade ou
arbitrariedade, o que não é o caso em análise"
CPP, arts. 155, 157, 158-A, 240, §1o, 546, V,
Dispositivos relevantes citados:
619; Lei n. 11.343/2006, arts. 40, III, IV, VI, VII, 42.
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

STJ, AREsp 2874634/SP, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg
30/04/2025
no REsp 2118533/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJEN
); STJ, AgRg no HC 960524 / SC , Relator Ministro
08/04/2025
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
; STJ, AgRg
05/03/2025
no HC 969395 / RN, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2742347/PA, Relator Ministro Joel
26/05/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
22/04/2025
; STJ, AgRg no HC 788363/ES, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
29/04/2025
Quinta Turma, Data do julgamento
.
17/04/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência dos enunciados de
Súmula n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1779-1788).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial sob o fundamento de que
há a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ, além da aplicação das Súmulas 83 do STJ e 283 do Supremo Tribunal Federal
(e-STJ Fl. 1608-1632). Segue a ementa:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NULIDADE
DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS
RAZÕES. SÚMULA 83 DO STJ. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
PROVA
JUDICIAL
E
INQUISITORIAL.
MAJORANTES.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
VALIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA-BASE.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. SÚMULA
83 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.

A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 1793-1815).
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-STJ fl.
1829-1834).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado a 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime fechado, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os fatos ocorrem entre 10 de
outubro de 2020 e 18 de dezembro de 2020.
Em segunda instância, o Tribunal estadual manteve a condenação. Segue a
ementa (e-STJ Fl. 1393-1416):

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO (KELVIN). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS
DEFENSIVOS
E
MINISTERIAL.
PROVA
ESCORREITA
DA
MATERIALIDADE E AUTORIAS DOS FATOS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS
POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, QUE, DIANTE DE DENÚNCIA
ANÔNIMA E EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO,
LOGRARAM APREENDER ENTORPECENTES E DINHEIRO NA POSSE DO RÉU
MAICON. CONVERSAS E IMAGENS TELEFÔNICAS COMPROVARAM O
ENVOLVIMENTO DOS DEMAIS RÉUS, EVERTON, KELVIN E SAMUEL.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE REVESTEM DE EFICÁCIA PROBATÓRIA,
POIS NÃO SERIA CRÍVEL QUE INVENTASSEM ACUSAÇÕES FALSAS CONTRA
PESSOAS QUE SEQUER CONHECEM. ADEMAIS, SÃO AGENTES INVESTIDOS DE
PODER, SENDO QUE NÃO HÁ MOTIVOS CONCRETOS PARA DESMERECER
SUAS VERSÕES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Nas razões do agravo regimental, o recorrente reiterou os argumentos
expostos na petição do recurso especial acerca da alegada negativa de vigência aos
artigos 155, 157, 158-A, 240, §1o, 546, V, e 619, todos do Código de Processo Penal,
além dos artigos 40, III, IV, VI e VII, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
Conforme ponderado no acórdão do Tribunal estadual acerca das apontadas
ilegalidades pelo recorrente (e-STJ Fl. 1398-1399):

O mandado de busca e apreensão é válido, pois destinava-se ao endereço onde ocorreu o
flagrante. Inclusive os policiais chegaram no momento em que o adolescente estava
manuseando os entorpecentes. Os imóveis foram alugados por Maicon e João Gabriel e isso
foi confirmado pela proprietária. Não há que se falar em violação de domicilio, já que os
policiais adentraram nos imóveis mediante a apresentação de mandado de busca e apreensão
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

autorizado judicialmente. Da mesma forma, afasto a alegação de quebra da cadeia de
custódia, pela quebra de sigilo dos celulares, diante da autorização judicial. No mérito,
consoante a acusação, os apelantes, ÉVERTON, MAICON, SAMUEL e KELVIN
praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, nas
dependências de estabelecimento prisional, praticados mediante o emprego de arma de fogo
e envolvendo um adolescente.

Na hipótese, nova incursão sobre os fatos e as provas implica no óbice da
Súmula 7 do STJ. Neste sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA.
JUSTA
CAUSA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITUOSA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓIRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo
Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou
furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a
abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos
que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
(ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/8/2023
2. No caso concreto, a abordagem foi devidamente motivada, considerando o fato da polícia
possuir informações específicas e detalhadas acerca do autor do delito e do veículo por ele
utilizado, incluindo modelo, cor e placa.
3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o
quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido
diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas
corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n, DIVULG
, PUBLIC
02/10/2023
06/10/2023
).
09/10/2023
4. Para aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o
condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as instâncias de origem concluíram
que o recorrente era habitual na prática delituosa.
6. Para afastar a conclusão da instância ordinária seria necessário o revolvimento de matéria
fático-probatória, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

7 do STJ.
7. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância
sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto
no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.8. No caso, a pena-base foi exasperada em razão
da quantidade e qualidade do entorpecente apreendido - 2,9 Kg de cocaína. Nesse contexto,
não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial,
porquanto a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo
com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas
ao tráfico ilícito de entorpecentes.
9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da
pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de
exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são
parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/11/2021
29/11/2021
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 2874634/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data
do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
22/04/2025
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÕES
DE NULIDADE NA COLETA DO MATERIAL GENÉTICO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do TRF4 que afastou alegações de inépcia da denúncia,
ausência de autorização judicial para coleta de material genético, quebra de cadeia de
custódia e inserção indevida de perfil genético na Rede Integrada de Banco de Perfis
Genéticos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a
denúncia é inepta por falta de individualização das condutas dos acusados; (ii) se houve
quebra de cadeia de custódia na coleta de material genético do agravante ou outras
nulidades relativas à observância das normas concernentes à realização de exame pericial no
referido material. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de crime de autoria coletiva,
praticado em concurso de agentes, naturalmente a imputação delitiva se dá em menor
detalhamento, o que não leva automaticamente à inépcia da denúncia. In casu, a peça
exordial foi considerada apta a deflagrar a ação penal, pois houve a exposição clara e
suficiente dos fatos criminosos imputados, bem como a qualificação dos acusados e a
classificação do delito, de modo a permitir o regular exercício do contraditório. Ademais, a
superveniência de sentença condenatória esvazia a análise de inépcia da denúncia,
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

conforme entendimento pacífico do STJ. 4. Pelas circunstâncias fáticas descritas pelas
instâncias ordinárias, com base nas provas reunidas nos autos de origem, não foi
identificada quebra de cadeia de custódia, tendo os exames periciais sido realizados com
qualidade e conforme os protocolos integridade do material coletado e de preservação do
local de crime. Tais circunstâncias atraem a incidência da Súmula n. 7 do STJ, já que, para
investigar sobre a ocorrência de eventual nulidade, seria necessário o revolvimento fático-
5. Consta dos autos também que houve a devida autorização
probatório aos autos de origem.
judicial para o acesso ao material genético pelas autoridades policiais brasileiras e que a
coleta do material foi consentida pelo agravante. Dessa forma, incide-se, novamente a
Súmula n. 7 do STJ. Ademais, mesmo em caso de recusa, a referida coleta poderia ser
obtida mediante autorização judicial para apurar autoria delitiva, nos termos da Lei n. 12.654
/2012. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Em
caso de crimes de autoria coletiva, a denúncia não necessita de descrição minuciosa das
condutas dos agentes, desde que se permita o exercício do contraditório e ampla defesa aos
acusados. 2. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise de
inépcia da denúncia. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando as circunstâncias fáticas
descritas pelas instâncias ordinárias não revela quebra de cadeia de custódia, considerando
que os exames periciais foram realizados com qualidade e conforme os protocolos
integridade do material coletado e de preservação do local de crime; 4. Considerando as
informações que consta dos autos que houve a devida autorização judicial para o acesso ao
material genético pelas autoridades policiais brasileiras e que a coleta do material foi
consentida pelo agravante, não há que se falar em violação aos arts. 3o e 5o, ambos da Lei n.
12.037/2009, nem ao art. 1o da Lei n. 8.072/1990 ou art. 9o da Lei n. 7.210/1984, de modo a
ser inevitável a aplicação, novamente, da Súmula n. 7 do STJ." Dispositivos relevantes
citados: CPP, art. 41; CPP, art. 158-B; Lei n. 12.037/2009, arts. 3o e 5o; Lei n. 8.072/1990,
art. 1o; Lei n. 7.210/1984, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
1.828.230/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
18/6/2024
AgRg no AREsp n. 2.143.170/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
.
6/12/2022
(AgRg no REsp 2118533/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data
do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
02/04/2025
08/04/2025

Sobre a alegada violação acerca da não juntada aos áudios do processo, deve
ser observado que este Tribunal Superior rechaça a chamada nulidade de algibeira. Trata-
se de uma medida que busca preservar a boa-fé processual e que prevê como padrão de
comportamento que a parte que alega a nulidade deve apresentá-la no primeiro momento
que tiver a oportunidade de se manifestar no processo. No caso, verifica-se que a defesa
do recorrente apresentou defesa preliminar e nada questionou sobre este ponto (e-STJ Fl.
391-395). Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

ALEGADA
NULIDADE
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DO
RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
IMPETRANTE
ACERCA
DOS
ATOS
PROCESSUAIS EM SEGUNDO GRAU. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
DEFESA DEVIDAMENTE
EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA A PACIENTE DESDE O
INÍCO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO TARDIA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, O reconhecimento de nulidades no curso do processo
penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP -
pas de nullité sans grief (AgRg no HC n. 796.053/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de 22/3
19/3/2024
/2024).
2. No caso, conforme reconhecido pelo próprio impetrante, verifica-se que a Defensoria
Pública do Estado de Santa Catarina - que interpôs o recurso de apelação em favor da
paciente, com apresentação das razões recursais (e-STJ fls. 82/101) - foi devidamente
intimada dos atos processuais em segundo grau, tanto que opôs tempestivamente os
embargos de declaração contra o acórdão de apelação. Nesse panorama, não se constata o
efetivo prejuízo para a paciente, cuja defesa foi devidamente exercida pela Defensoria
Pública, que conhecia o processo e já vinha assistindo a ré desde o início da
ação penal, inclusive com a apresentação da resposta à acusação (e-STJ fl. 55).
3. Ainda que assim não fosse, não obstante a alegação do impetrante de que juntou
instrumento de procuração aos autos no dia
- após a interposição do
10/3/2022
recurso de apelação pela Defensoria Pública -, o causídico não se insurgiu quando a
Defensoria Pública prosseguiu atuando no feito, a qual, inclusive, impetrou habeas corpus
nesta Corte Superior em favor da paciente (HC n. 759.790/SC), não sendo viável agora -
após o trânsito em julgado da condenação - suscitar nulidade por ausência de intimação da
designação da sessão de julgamento do recurso apelatório. Noutras palavras, tem-se que o
julgamento da apelação ocorreu em
(após a suposta constituição do impetrante),
7/6/2022
contudo o vício somente foi arguido nesta impetração, em
, o que caracteriza a
11/11/2024

chamada nulidade de algibeira, que é o vício que, embora possa ser logo levado a
conhecimento da autoridade judiciária, deixa de ser alegado pela parte interessada, como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal comportamento, contudo,
não é tolerado pelo processo penal brasileiro, que se guia pelo princípio da boa-fé objetiva.
4. Nessa linha de intelecção, A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite
processual, caracteriza-se como "nulidade de algibeira". Portanto, "embora tenha o
direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer
seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar
tacitamente
ao
seu
direito
de
alegá-la
(Rcl
46835
AgR,
Relator(a):
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
03-08-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

(AgRg no HC 960524 / SC , Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
26/02/2025
05/03/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ADVOGADO
CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. RÉU
NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação
da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à
luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans
grief, o que não ocorreu no caso em debate.
2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado, a mudança de endereço do réu que tinha
conhecimento do processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua intimação para a
audiência, assim, não padece de vícios a realização da audiência sem a sua participação.
3. De outra parte, o advogado constituído pelo paciente, apesar de intimado, não
compareceu à audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor público para substituí-lo.
E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações finais sem
suscitar nulidade em razão da realização da audiência com o defensor público, que era o
momento oportuno para arguir tal vício processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da
matéria.
4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de
algibeira ou de bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no
momento oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 969395 / RN, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do
julgamento
, DJEN
). (destaquei).
21/05/2025
26/05/2025

A discussão sobre a absolvição por insuficiência probatória é outra matéria
que necessita revolvimento no contexto fático-probatório e encontra óbice na Súmula 7
do STJ. O acórdão do Tribunal de origem está baseado em depoimentos colhidos em
juízo e em regular contraditório:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO NOS LIMITES DA
MATÉRIA
TRAZIDA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

especial, fundamentado na alegação de insuficiência de provas para condenação por tráfico
de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o pleito absolutório por insuficiência de prova
pode ser deferido, sem necessidade de revolvimento fático-probatório vedado
pela Súmula n. 7 do STJ, quando o Tribunal de origem mantem a condenação por tráfico
de drogas com base em depoimentos de policiais que realizaram o flagrante.
III. Razões de decidir 3. O agravo regimental deve ser conhecido tão somente nos limites da
matéria trazida no recurso especial. Matérias não analisadas na decisão agravada não devem
ser conhecidas por ausência de dialeticidade recursal.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a condenação foi fundamentada em
depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados suficientes
para comprovar a autoria e materialidade do delito.
5. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ, sendo necessário para acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. O
revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 28; art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 7/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.251/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.772/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/8/2023.
(AgRg no AREsp 2742347/PA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Data do julgamento
8, DJEN
). (destaquei).
22/04/2025
29/04/2025

Sobre a dosimetria da pena, este Tribunal Superior possui o entendimento de
que há uma discricionariedade judicial e a legislação não estabelece um critério
matemático para a individualização. A revisão na hipótese somente deve ocorrer quando
houver evidente desproporcionalidade ou arbitrariedade, o que não é o caso em análise.
Assim decidiu o acórdão recorrido (e-STJ fls. 1393-1415):

A pena-base do delito de associação foi estabelecida em três anos e seis meses de
reclusão, diante dos maus antecedentes do acusado. Nada a reparar. Posteriormente,
reconhecida a reincidência, a pena foi elevada em seis meses. Após, foram reconhecidas três
majorantes. Uma, porque o réu estava recolhido no presídio quando cometeu os ilícitos.
Duas, porque o crime foi praticado com emprego de arma de fogo. Três, pois houve a
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

corrupção do adolescente João Gabriel. Ou seja, todas devidamente fundamentadas e bem
aplicadas ao caso, razões pela qual as mantenho, inclusive, no tocante aos patamares de
aumento. Já em relação aos delitos de tráfico, as penas-bases foram estabelecidas em seis
anos e seis meses de reclusão, diante dos maus antecedentes e da quantidade de
entorpecentes comercializados pelos réus. Esta última circunstância prevista no artigo 42 da
Lei de Drogas. Deste modo, nada há a reparar. Após, foi reconhecida a reincidência, a qual
elevou a pena em um ano. Por fim, foram reconhecidas as três majorante descritas antes.
Ainda, a pena foi aumentada porque ele exercia posição de gerência regional do ponto de
drogas e que ele financiava e custeava a aquisição de grandes quantidades de drogas.
Aplicado corretamente o crime continuado para esses delitos.

Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS
DELITOS.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA.
QUANTUM
DE
EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO
ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Salvo flagrante ilegalidade, o
reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena
mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento
probatório. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser
entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o
fato delituoso. 2. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o
decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes, pois o acusado conduzia seu veículo embriagado e com a
carteira de habilitação suspensa, bem como de forma acintosa e provocativa na frente das
autoridades, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.
3. Embora o fato do réu ter sido preso em flagrante dirigindo com a habilitação suspensa,
deveras, configure a prática do delito previsto no art. 311 do CTB, a sentença declinou
motivação adicional, conforme o acima consignado, o que permite a valoração negativa da
aludida basilar, sem que se possa em falar em emprego de elementar de crime na dosagem
da básica. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se
escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior
ao inerente ao tipo penal. In casu, o acusado "causou grande sensação de insegurança nas
pessoas presentes, publicamente colocando o corpo para fora para pegar um copo de bebida
enquanto dirigia, tratando com escárnio e desrespeito os populares e os agentes da lei,
passando o triste e inverídico recado de que as pessoas com dinheiro podem fazer o que
quiserem, inclusive desrespeitando os policiais". Tal motivação não pode ser considerada
como abstrata para valorar negativamente as consequências dos delitos. 5. Nada impede a
utilização do mesmo fundamento na dosagem da pena fixada para cada crime, desde que tal
motivação seja concreta e adequada, máxime quando se tratarem de crimes perpetrados em
um mesmo contexto fático, como no caso ora em apreço, no qual o réu violou normas
penais distintas ao dirigir o veículo. 6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda
base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador. 7. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas
garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz,
no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso
diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. Nos
termos da remansosa jurisprudência desta Corte, "é possível até mesmo que "o magistrado
fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp
143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
). 9. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6
6/5/2015
sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância
judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros
aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não
precisa seguir um critério matemático rígido. 10. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 788363/ES, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data do
julgamento
). (destaquei).
17/04/2023

Por fim, sobre o alegado dissídio jurisprudencial, deixou de ser observado o
que prevê o artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável de forma analógica
ao processo penal. Além disso, o entendimento do acórdão recorrido vai ao encontro da
jurisprudência deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50203760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 2d4f03ba-6bf9-4cc2-8750-2ec093f2c0dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0238837-1
AREsp 2.681.227 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002772320218210134 50012553420208210134 50013133720208210134
50014785020218210134 50018379720218210134 50019548820218210134
50029828820228210156 51326418520228217000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: SAMUEL DA SILVA
CORRÉU
: MAICON JEAN DA SILVEIRA LIMBERGER
CORRÉU
: KELVIN VIEIRA DOS PASSOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIER KLEIN - RS114974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455518907441<188@
2024/0238837-1 - AREsp 2681227 Petição : 2025/0059705-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:57
Código de Controle do Documento: 69F2B1ED-7834-49EC-A2A8-592DBAD07413